Tribunal: TJBA
Processo: 8055762-10.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8055762-10.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOAQUIM FERREIRA FILHO

Advogado(s)
:
RICHARD FERNANDES FAGUNDES

AGRAVADO: DIELMO RIBEIRO FERNANDES

Advogado(s)
:
VICTOR BATISTA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. PRETENSÃO INFRINGENTE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos por Joaquim Ferreira Filho em face do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento nº 8055762-10.2024.8.05.0000, interposto contra decisão proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução nº 8000431-02.2022.8.05.0101, em trâmite na Vara Cível da Comarca de Igaporã/BA. A decisão colegiada embargada manteve a inversão do ônus da prova, transferindo ao exequente o dever de comprovar a regularidade jurídica do título executivo extrajudicial, diante de indícios de agiotagem. O embargante sustenta a existência de omissão, contradição e obscuridade quanto à ausência de análise de provas, dispositivos legais e adequação jurisprudencial, alegando, ainda, fins de pré-questionamento.
II. Questão em discussão

Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição quanto aos fundamentos adotados para manter a inversão do ônus da prova, e se o recurso preenche os requisitos legais previstos no art. 1.022 do CPC, especialmente diante da intenção do embargante de pré-questionar dispositivos legais e viabilizar recursos excepcionais.
III. Razões de decidir

O acórdão embargado analisou adequadamente os fundamentos da decisão de primeiro grau, assentando a inversão do ônus da prova com base no art. 3º da MP nº 2.172-32/2001, diante de elementos nos autos que apontam indícios de prática de agiotagem.

O documento mencionado como devidamente datado (ID nº 68849491) não descaracteriza a existência de outro documento sem data visível (ID nº 298916615), tampouco afasta a análise das anotações manuscritas que indicam a cobrança de juros excessivos (ID nº 298916616).

A alegação de ausência de análise dos arts. 373 do CPC e 3º da MP nº 2.172-32/2001 não se sustenta, pois esses dispositivos foram devidamente considerados no voto condutor.

O precedente do STJ mencionado foi utilizado apenas como reforço argumentativo, sendo irrelevante a espécie da ação (monitória ou execução) diante da similitude jurídica da matéria discutida.

O recurso possui nítido caráter infringente, inadmissível em sede de embargos de declaração, e não se prestam à rediscussão do mérito.
IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Não configuram omissão, obscuridade ou contradição o acórdão que analisa adequadamente os fundamentos legais e fáticos do caso. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reapreciação de provas."
Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; MP nº 2.172-32/2001, art. 3º.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº 8055762-10.2024.8.05.0000, em que figuram como parte recorrente JOAQUIM FERREIRA FILHO e parte recorrida DIELMO RIBEIRO FERNANDES:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 29 de agosto de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator